Tribunal: TJES
Processo: 5003793-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003793-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIND TRAB V. EMP TRAB AVULSOS ARMAZ GERAIS COM CAFE EM GERAL IMP E EXP NO ES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003793-28.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SINDTRAGES / SINDICATO DOS TRABALHADORES COM VINCULO
EMPREGATÍCIO E TRABALHADORES AVULSOS NOS ARMAZÉNS GERAIS, COMÉRCIO DE CAFÉ EM GERAL E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

MAGISTRAD
A
: TELMELITA GUIMARÃES ALVES

PROC. ORIGINÁRIO :
0004679-65.2021.8.08.0048

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDTRAGES / SINDICATO DOS TRABALHADORES COM VINCULO
EMPREGATÍCIO E TRABALHADORES AVULSOS NOS ARMAZÉNS GERAIS, COMÉRCIO DE CAFÉ EM GERAL E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada perante o Juízo
a quo,
para determinar que o Município de Serra
“se abstenha de exigir, autuar ou cobrar ISS decorrente da atividade sindical”
, a partir do ajuizamento da demanda originária, bem como para que
“não autue o agravante por ausência de pagamento de ISS no exercício da sua função sindical, impedindo-se qualquer autuação, cobrança, negativação em qualquer órgão de proteção ao crédito, bem como não impeça de emitir CND ou CPDEN, em razão do exercício da atividade sindical.”

Alegou, em síntese, que: (i) faz jus à imunidade
na forma pleiteada, mas o exercício desse direito vem sendo indevidamente negado pelo Município de Serra; (ii) estão presentes os pressupostos autorizativos da concessão da tutela de urgência; (iii) o risco de dano irreparável decorre dos pagamentos e retenções indevidas, que prejudicam o recebimento integral, pelo Recorrente,
d
os valores obtidos com os serviços decorrentes da atividade sindical; (iv) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, basicamente, sob dois argumentos: (a) necessidade de prova pericial contábil para aferir o direito à imunidade pleiteada; e (b) as notas fiscais de intermediação são de titularidade de terceiros e estes não fazem jus à imunidade sindical.

O Recorrente requereu a concessão da tutela de urgência recursal,
pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 1451627, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 2 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003793-28.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SINDTRAGES / SINDICATO DOS TRABALHADORES COM VINCULO
EMPREGATÍCIO E TRABALHADORES AVULSOS NOS ARMAZÉNS GERAIS, COMÉRCIO DE CAFÉ EM GERAL E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

MAGISTRAD
A
: TELMELITA GUIMARÃES ALVES

PROC. ORIGINÁRIO :
0004679-65.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDTRAGES / SINDICATO DOS TRABALHADORES COM VINCULO
EMPREGATÍCIO E TRABALHADORES AVULSOS NOS ARMAZÉNS GERAIS, COMÉRCIO DE CAFÉ EM GERAL E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pretendendo a reforma da
decisão
agravada, para
determinar que o Município de Serra
“se abstenha de exigir, autuar ou cobrar ISS decorrente da atividade sindical”
, a partir do ajuizamento da demanda originária, bem como para que
“não autue o agravante por ausência de pagamento de ISS no exercício da sua função sindical, impedindo-se qualquer autuação, cobrança, negativação em qualquer órgão de proteção ao crédito, bem como não impeça de emitir CND ou CPDEN, em razão do exercício da atividade sindical.”

Alegou, em síntese, que: (i) faz jus à imunidade na forma pleiteada, mas o exercício desse direito vem sendo indevidamente negado pelo Município de Serra; (ii) estão presentes os pressupostos autorizativos da concessão da tutela de urgência; (iii)

o risco de dano irreparável decorre dos pagamentos e retenções indevidas, que prejudicam o recebimento integral, pelo Recorrente,
d
os valores obtidos com os serviços decorrentes da atividade sindical; (iv) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, basicamente, sob dois argumentos: (a) necessidade de prova pericial contábil para aferir o direito à imunidade pleiteada; e (b) as notas fiscais de intermediação são de titularidade de terceiros e estes não fazem jus à imunidade sindical.

Pois bem.

O artigo
150, VI, c, da C
onstituição
F
ederal
e
o
a
rtigo
9º, IV, c,
do Código Tributário Nacional vedam a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços d
os
sindicatos:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”

“
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - cobrar imposto sobre:

[...]

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 2001)”

A imunidade em referência visa a
garantir o pleno exercício da liberdade de associação sindical e dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores,
razão pela qual deve observar o
§ 4º, do artigo 150, da CF,
que
dispõe que
“a
s vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas.”

A
lém disso, a
concessão
da
imunidade prevista nos artigos 150, VI, c, da CF
e artigo 9º, IV, c,
d
o CTN
p
ressupõe o
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN.
Vejamos
:

“
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”

N
o caso em exame,
a imunidade pleiteada pelo
sindicato
Rec
orrente
,
aparentemente
, não diz respeito aos serviços prestados
n
o exercício da
atividade de natureza sindical, mas sim pelos trabalhadores integrantes da categoria por ele representada (prestação de serviços relativos à movimentação de mercadorias).

Ocorre que, do
disposto no § 4º, do artigo 150, da CF,
extrai-se a
conclusão de que
a imunidade tributária em referência
recai

apenas
sobre
os
serviços
diretamente

relacionados à finalidade essencial da
sindical,
como, por exemplo, a intermediação
feita pelo sindicato
entre o contratante dos serviços e os trabalhadores avulsos s
indicalizados.

Com base em uma cognição sumária, própria do exame do agravo de instrumento, não é possível estender a imunidade em referência

aos
serviços
de movimentação de mercadorias
prestados pelos trabalhadores avulsos sindicalizados
(terceiros)
, ai
nda que
intermediados pelo Sindicato
Recorrente,
uma vez que,
aparentemente
, esses serviços não configuram
finalidade essencial da entidade sindical,
e
stando, portanto,

sujeitos à incidência do ISSQN.

Em outras palavras,
do que se extrai das razões recursais, o Recorrente pretende estender a
imunidade e
m questão a
atividades que,
aparentemente
,
não possuem natureza sindical.

P
or outro lado,
não é possível extrair dos documentos
que instruem o recurso
prova do cumprimento
d
as exigências legais
,
notadamente
em relação aos serviços
que o Recorrente pretende ver abrangidos pela imunidade ora examinada.

N
esse contexto, ao menos com base n
o que consta d
os autos até o presente momento, não
verifico a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. ARTIGO 150,
VI,
C
, da C
F E ARTIGO
9º, IV, C,
D
O CTN. SINDICATO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TRABALHADORES AVULSOS SINDICALIZADOS. FINALIDADE ESSENCIAL DO SINDICATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMUNIDADE
AFASTADA.

1.
O artigo
150, VI, c, da C
onstituição
F
ederal
e
o
a
rtigo
9º, IV, c,
do Código Tributário Nacional vedam a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços d
os
sindicatos.

2.

A imunidade em referência visa a
garantir o pleno exercício da liberdade de associação sindical e dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores,
razão pela qual deve observar o
§ 4º, do artigo 150, da CF,
que
dispõe que
“a
s vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas.”

3.
A

concessão
da
imunidade prevista nos artigos 150, VI, c, da CF
e artigo 9º, IV, c,
d
o CTN
p
ressupõe,
ainda, o
o
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN,
quais sejam: (i)

não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(ii)
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
e (iii)
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

4.

A
referida imunidade tributária
recai

apenas
sobre
os
serviços

que configurem
finalidade essencial da
sindical.

5. Não é possível estender a imunidade em questão a serviços prestados por
terceiros
que não configurem finalidade essencial da entidade sindical, ainda que esses terceiros sejam sindicalizados e que os serviços dos mesmos sejam contratados com a intermediação do sindicato
.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.